Tribunal: CARF
Processo: 11610.005502/2003-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005502/2003-16
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.984 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Embargante
MERRILL LYNCH PARTICIPAÇÕES FINANÇAS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. TRANSCURSO DE
PRAZO PARA REQUERER RESTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se falar em transcuro de prazo para pleitear a restituição de saldo
negativo quando o contribuinte comprova que requereu a restituição dentro do
prazo de 05 anos de sua apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição levantada pela Contribuinte, nos
termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andressa Paula Senna Lisias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005502/2003-16
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005502/2003-16

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão n.o 1401-004.287,
que julgou parcialmente procedente o Recurso Voluntário interposto em face do acórdão
proferido pela 4a Turma da DRJ de São Paulo que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório de fls. 222/230, o
qual reconheceu parcialmente o direito creditório, relativo ao IRPJ e CSLL dos anos-calendário
de 1998 e 2002, e consequentemente não homologou as compensações realizadas.
O sujeito passivo apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 426/431) ao
Despacho Decisório, a qual foi julgada improcedente, conforme Acórdão assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998, 2002
DCOMP. CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. AC1998. CONCORDÂNCIA
COM O DESPACHO DECISÓRIO.
Em razão da concordância da interessada com a decisão tomada pela
autoridade administrativa, no que se refere ao saldo negativo de CSLL do
AC1998, mantém-se o despacho decisório quanto a esse crédito.
DCOMP. CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. AC2002. APRECIAÇÃO EM
OUTRO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Uma vez que o saldo negativo de IRPJ do AC2002 foi apreciado em outro
processo, em sede de primeira instância do contencioso administrativo, aplica-
se o acórdão respectivo ao presente processo que também tratou desse mesmo
crédito.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. NÃO
CONHECIMENTO.
Apresentada segunda manifestação de inconformidade, que tratou de débitos
que estariam sendo quitados com o saldo negativo do AC2002, não se conhece
das alegações trazidas, em razão da sua intempestividade.

Inconformado com o resultado em primeira instância administrativa, o sujeito
passivo interpôs Recurso Voluntário (fls. 309/320), alegando em síntese que: (i) a análise feita
pela Delegacia de Julgamento foi inadequada, tendo em vista que o sujeito passivo cometeu um
erro ao preencher os formulários de compensação, haja vista que os créditos de CSLL e IRPJ
pleiteados se referem aos anos-calendário de 1998 e 2002; (ii) que apresentou demonstrativo da
composição dos valores dos créditos, inclusive com os comprovantes de retenção na fonte dos
tributos e pagamentos por estimativa realizados; (iii) que caso não se entenda por reconhecer o
direito creditório neste processo, que este deve ser vinculado ao processo no 16692.000127/2008-
83 que, segundo o recorrente, tratam da análise do mesmo crédito; e (iv) que em respeito ao
princípio da verdade material, o direito ao crédito deve ser reconhecido, e as compensações
vinculadas devem ser homologadas.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005502/2003-16

Posteriormente, essa 4a Câmara da 1a Turma Ordinária do CARF, proferiu o
Acórdão n.o 1401-004.286 (fls. 713/723) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1998, 2002
DCOMP. CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. AC1998. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte comprovar a certeza e liquidez do crédito. Diante da
ausência de provas não há como se deferir o pleito.
DCOMP. CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. AC2002. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Restando parcialmente comprovado o crédito pelo contribuinte deve o Fisco
reconhecer o seu direito à restituição/compensação.

Em síntese, restou decidido por esse órgão julgador, que após muita demora na
análise de toda a documentação dos processos 16692.000127/2008-83 e 11610.005502/2003-16,
restou a conclusão que o único crédito a ser analisado é o relativo ao saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2002 no valor de R$ 1.550.860,92.
Seguiu aduzindo que nesta turma é assente o posicionamento majoritário no
sentido de que é possível a retificação do PER/DCOMP quando se comprove a existência de erro
em sua apresentação. Apesar disso, entendeu que no presente caso não seria possível a
retificação para considerar a parte do crédito que o contribuinte sustenta referir-se a saldo
negativo do ano-calendário de 1998, pois o direito creditório já se encontrava extinto quando da
apresentação do presente pedido.
Além disso, ainda que não fosse o caso, o saldo negativo do ano de 1998 foi
utilizado anteriormente nos autos do processo de restituição no 10880.005515/99-87, não
existindo crédito remanescente a ser utilizado nas compensações deste processo.
Com relação à comprovação das retenções na fonte, no valor de R$ 1.382.710,62,
a DRJ entendeu que o princípio da verdade material teria sido inobservado pelas instâncias
anteriores, e que a partir da documentação acostada aos autos, restou comprovada a totalidade do
crédito de R$ 1.382.710,62 a título de IRPJ retido na fonte relativo ao ano-calendário 2002.
Ciente do Acórdão, o contribuinte opôs Embargos de Declaração (fls. 738/746),
sob a alegação de que o acórdão recorrido teria incorrido em um erro de fato e duas contradições,
sendo que apenas será sintetizado abaixo, o ponto que restou admitido:

a) II.1 – Da Contradição e Do Erro de Fato - Suposta Extinção do Direito
de Requerer a Restituição do Crédito relacionado ao Saldo Negativo
de IRPJ apurado em 1998: Alega que embora o acórdão embargado
tenha reconhecido todo o crédito pleiteado com base no saldo negativo de
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005502/2003-16

IRPJ do ano-calendário de 2002, negou-se o pleito da Embargante no que
tange ao crédito oriundo do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
1998, por dois motivos: (i) supostamente teria decorrido mais de 5 anos
entre a apuração do crédito e o pedido de sua restituição; e (ii) a
Embargante não teria provado que o saldo negativo em questão não foi
integralmente utilizado no Pedido de Restituição objeto do Processo
Administrativo no 10880.005515/99-87, o qual teria sido formulado para
pleitear todo o saldo negativo de 1998;
b) Com relação ao primeiro ponto há que se demonstrar o equívoco cometido
pelo acórdão embargado no que tange às datas consideradas para se
afirmar a suposta extinção do direito da Embargante de requerer a
restituição do crédito, já que considerou a apresentação da DCOMP teria
sido apresentada em junho de 2004 quando na verdade o fez em
22/04/2003;
c) Que além de erro de fato, há vício de contradição no acórdão embargado, o
qual, em momento posterior à afirmação incorreta, ao analisar o crédito
referente ao saldo negativo de 2002, afirma expressamente que “não havia
sequer risco de homologação tácita das compensações posto que o
processo foi apresentado em 2003 e a decisão foi proferida pouco mais de
um ano após o pedido”;
d) Que é patente a existência de contradição interna no acórdão embargado, o
qual, embora incialmente afirme que a DCOMP em tela foi protocolizada
em junho de 2004, posteriormente reconhece que tal pedido teria sido
apresentado em 2003.

No Despacho de fls. 771/777, os Embargos de Declaração foram admitidos
parcialmente, a fim de que sejam analisados apenas o item II.1 - Da Contradição e Do Erro de
Fato - Suposta Extinção do Direito de Requerer a Restituição do Crédito relacionado ao Saldo
Negativo de IRPJ apurado em 1998.
Em síntese, foi reconhecida a existência de contradição interna no acórdão
recorrido, na medida em que afirmou em determinado momento da sua fundamentação que a
DCOMP foi formulada em junho de 2004 e em outro ponto, com outra finalidade (demonstrar
que não havia possibilidade de homologação tácita), afirmar expressamente que “o processo foi
apresentado em 2003 e a decisão foi proferida pouco mais de um ano após o pedido”.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005502/2003-16

Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
De fato, assiste razão ao Embargante na matéria admitida através do despacho de
admissibilidade.
Isto porque, este Relator incorreu em erro ao afirmar que a DCOMP teria sido
formulada em junho de 2004 e, portanto, teria decaído o direito de pleitear o crédito.
Como muito bem detalhado em sede de embargos e despacho de admissibilidade,
a DCOMP foi apresentada em 22/04/2003 e, portanto, dentro do prazo para pleitear a referida
restituição.
No entanto, cumpre esclarecer que a correção de tal vício não importa na mudança
no resultado do julgamento. Isto porque, na decisão embargada esta TO concluiu que, mesmo
que superado o óbice do transcurso de prazo o crédito não seria devido vez que teria sido
integralmente utilizado em outro processo. Senão vejamos a conclusão a que a decisão
embargada chegou:

Mais ainda, além de não mais possuir o direito de pedir a restituição/compensação de
pretenso crédito do ano de 1998, entendo que sequer existiria crédito a ser utilizado
relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano de 1998.
Conforme protocolo do processo de restituição n. 10880.005515/99-87, abaixo
apresentado, todo o valor do saldo negativo do referido exercício foi requerido no
pedido de restituição protocolado. Assim todo o valor do crédito foi utilizado
anteriormente nos autos daquele processo, não existindo crédito remanescente a ser
utilizado nas compensações deste processo.
(...)
Caberia ao contribuinte, fato que não foi comprovado, a prova de que o saldo negativo
não havia sido integralmente utilizado naquele processo e existiria o saldo disponível
por ele alegado, em valor suficientes para utilização neste processo.
Como não foi apresentada comprovação da existência de crédito remanescente daquele
processo e levando-se em consideração de que todo o crédito apurado em DIPJ foi
utilizado no pedido de restituição, não existe saldo a ser requerido neste processo.
Por estas razões, quer pela inexistência de saldo, quer pela extinção do direito de
requerê-lo em 2004, entendo que não assiste razão ao contribuinte quanto à existência
de parcela de saldo negativo de IRPJ do ano de 1998 a ser utilizado no presente
processo.
Assim, em relação a este pedido nego provimento ao recurso em face da não
comprovação de saldo disponível.

Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005502/2003-16

Assim, verifica-se que mesmo superado o argumento relativo ao prazo para
realização do pedido, esta TO entendeu ser inexistente o saldo negativo também por outros
argumentos.
Por todo o exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a
contradição levantada pela Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 866
DF CARF MF
Original